Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEVE DE PAULA E SILVA - CPF: 023.671.178-45 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRATA CUNHA - CPF: 004.811.306-91 (AGRAVANTE), ELIAS KHALIL - CPF: 741.094.721-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS NÃO JUSTIFICA O USO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS PLEITEADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

III - O fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ CARLOS PRATA CUNHA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1001876-93.2021.811.0053, manejada em face de
ELIAS KHALIL
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do devedor, ora agravado.

Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo diante das provas documentais que evidenciam que o agravado tentou aplicar golpes na comarca de Londrina/PR, ao adquirir grande quantidade de semoventes sem ter capacidade financeira para arcar com os custos da aquisição.

Afirma que o agravado ainda escondeu os animais em localidade diversa do local onde foram entregues os animais por ele adquiridos, com o claro intuito de ocultá-los e aliená-los para terceiros de boa-fé.

Pondera que o requerido está com a inscrição estadual suspensa e que o IRPF comprova que o agravado não possui bens suficientes para garantir a execução e muito menos as demais dívidas oriundas das arrematações de gado feitas por ele, o que corrobora a necessidade de concessão da tutela judicial requerida.

Sustenta que o valor arrestado permanecerá em depósito a favor do juízo, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

119897469).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que o agravante pretendia o arresto de ativos financeiros nas contas bancárias do devedor, ora agravado.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. - Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, a simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.

Ademais, não há provas precisas de que o requerido esteja dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança e, consoante delineado na própria decisão agravada, nada há nos autos elementos que demonstrem, ainda que minimamente, a fragilidade da saúde financeira do agravado.

De outra feita, o fato de o agravado estar com a sua inscrição estadual suspensa não autoriza, por si só, que se afirme que ele esteja tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.

Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência do devedor ou mesmo a suspensão da inscrição estadual que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, ao menos por ora, não foram verificados.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE GRÃOS. INDEFERIMENTO RATIFICADO. Caso em que não se verifica a probabilidade do direito alegado, porquanto, embora exista prova do vencimento da obrigação da parte agravada, não há prova do risco de perda dos grãos, ou da intenção daquela em frustrar o crédito da agravante. Ademais, não restou caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação a ensejar a urgência da pretensão, porque, caso verificada a inadimplência a intenção da parte agravada em frustrar o crédito da agravante, garantida estará o prosseguimento da execução com os meios necessários a satisfação do direito deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70081415986, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 18-07-2019)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022